Tribunal: CARF
Processo: 11080.722907/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722907/2009-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.145 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
SONIA SHU SUM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta (i) informe
se os valores declarados em DIRF “código 0588” pelas empresas Multiprodutos Indústria e
Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. e Moinho Popular S/A, relativo ao ano-calendário de
2006, foram, de fato, incluídos mesmo que parcialmente no noticiado parcelamento, bem como
(ii) certifique se houve quitação integral ou parcial dos débitos objeto do presente feito,
vinculando os pagamentos porventura realizados aos períodos de apuração devidos. Após, (iii)
intime a contribuinte do resultado desta nova diligência para, querendo, se manifestar no prazo
legal.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e
Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 45/47):
A contribuinte acima qualificada entregou declaração de ajuste anual do exercício de
2007, ano-calendário 2006, indicando saldo de imposto de renda a pagar no valor de R$
24.910,68, conforme DAA às fls. 20/24. Em virtude da constatação de irregularidades
foi lavrada Notificação de Lançamento, às fls. 10/13, exigindo-se o crédito tributário no
valor de R$ 18.234,29, calculado até 30.09.2009.
A fiscalização informa que glosou compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte no valor de R$ 12.416,11 por falta de comprovação do seu recolhimento pelas
fontes pagadoras, das quais a notificada é sócia, administradora e responsável legal.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722907/2009-43
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.145 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722907/2009-43

A contribuinte interpôs impugnação, às fls. 02/04, alegando que as fontes pagadoras
destacaram e retiveram o IRRF declarado, conforme DIRF’s que anexa.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. RESPONSABILIDADE.
Em observância ao princípio da responsabilidade tributária solidária, o IRRF pela fonte
pagadora da qual o interessado é sócio só pode ser compensado se comprovado o seu
efetivo pagamento.
Cientificada da decisão, em 21/10/2011 (fls. 51/52), a contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 18/11/2011, recurso voluntário (fls.53/58), insurgindo-se
contra a manutenção da autuação, alegando, em brevíssima síntese, que as fontes pagadoras
incluíram no parcelamento previsto na Lei no 11.941/2009, a totalidade os débitos devidos e que
atendiam os requisitos da lei, dentre eles os IRRF objeto do presente feito, os quais estão sendo
regularmente adimplidos. Logo, estando os débitos com sua exigibilidade suspensa, ao teor do
art. 151, VI do CTN, não subsiste fundamento para manutenção da autuação, diante do
parcelamento ora noticiado. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 59/94.
Em 27/04/2021, o julgamento foi convertido em diligência, determinando à
unidade origem que informe se os valores totais declarados sob o código 0561 em DIRF relativa
ao ano de 2006 das fontes pagadoras Multiprodutos Indústria e Comércio de Gêneros
Alimentícios Ltda. e Moinho Popular S/A, foram incluídos em parcelamento e a situação das
declarações, informando ainda sobre a existência de eventuais recolhimentos sob esse código
efetuados na época própria, com posterior intimação da recorrente para, querendo, manifestar em
relação à informação fiscal produzida (fls. 97/98), cuja diligência restou efetivamente cumprida
em 06/04/2022 (fls. 104/300).
Em 06/05/2022, a contribuinte, por seu procurador, peticionou manifestando-se
acerca da diligência realizada, alegando, em apertada síntese, acerca da ocorrência da prescrição
intercorrente diante do longo tempo de tramitação processual, violando os princípios da
eficiência e da razoável douração do processo, ao teor do art. 1o, § 1o da Lei no 9.873/99, bem
como da insuficiência das informações prestadas na diligência realizada, sobretudo diante da
divergência dos códigos de arrecadação dos valores declarados, sendo certo que a totalidade dos
débitos devidos pelas fontes pagadoras foram pagos em DARF ou quitados pelo parcelamentos
realizados, não mais subsistindo pendências tributárias, sobretudo em relação ao débito fiscal
reclamado (fls. 313/313).
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrida em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio, sendo-me distribuído em 28/09/2023, para prosseguimento do julgamento (fls.
317).
É o relatório.

Voto
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.145 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722907/2009-43

Conselheiro Wilderson Botto - Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 12.416,11, apurado em sede de revisão da DAA/2007, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da dedução
integral declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com o recibo de declaração de inclusão da totalidade dos débitos no parcelamento da
Lei no 11.941/2009 e documentos que o instrui, formulados pelas fontes pagadoras
Multiprodutos Indústria e Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. e Moinho Popular S/A,
incluídos aí os débitos de IRRF código 588 (fls. 59/94).
Pois bem. A controvérsia recursal está ancorada na constatação da ocorrência do
efetivo pagamento dos débitos de IRRF sob o “código 0588 - rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício”, parcelados das empresas Multiprodutos Indústria e Comércio de Gêneros
Alimentícios Ltda. e Moinho Popular S/A, dos quais a Recorrente responde solidariamente na
qualidade de sócia responsável e representante legal das aludidas fontes pagadoras.
De fato, da diligência realizada, constato que somente foram prestadas
informações e apuradas eventuais ocorrências de arrecadação exclusivamente sobre o “código
0561” em DIRF, nada tendo sido apurado em relação ao “código 588”, sendo certo que tal
código efetivamente consta das DIRF apresentadas.
Portanto, considero imprescindível verificar se realmente houve a indicação ao
parcelamento informado (fls. 59/94) do IRRF declarado em DIRF “código 0588” pelas fontes
pagadoras (fls. 295 e 275), e se realmente tais débitos foram regularmente quitados ou
parcelados, mesmo que parcialmente, cuja informação entendo ser de suma importância ao
deslinde da controvérsia recursal instaurada.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem (i) informe se os valores declarados em DIRF “código 0588” pelas
empresas Multiprodutos Indústria e Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. e Moinho Popular
S/A, relativo ao ano-calendário de 2006, foram, de fato, incluídos mesmo que parcialmente no
noticiado parcelamento, bem como (ii) certifique se houve quitação integral ou parcial dos
débitos objeto do presente feito, vinculando os pagamentos porventura realizados aos períodos
de apuração devidos. Após, (iii) intime a contribuinte do resultado desta nova diligência para,
querendo, se manifestar no prazo legal.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 320
DF CARF MF
Original